Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014530-22.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABA
EMBARGADO: MARLENE MISSAE YAMAGUTI KAWAI
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão unipessoal, que proveu parcialmente o apelo e, em sede de remessa necessária retificou parcialmente a sentença, para determinar que o percentual da defasagem, já os índices de atualização da correção monetária e dos juros, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/STF.
Alega o ente municipal que a decisão monocrática padece do vício da omissão, já que não observou as provas coligidas nos autos, em especial as fichas fiananceiras que constam o pagamento da URV.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão e, de corolário reconhecido o pagamento da diferença salarial.
Contrarrazões apresentadas, conforme id.n.o41223999.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Verifica-se que o Embargante utiliza-se do recurso tão somente para fins de prequestionamento, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se deu provimento ao recurso.
Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício no acórdão recorrido, pois como bem consignado na decisão embargada, somente na liquidação de sentença, por arbitramento, é que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, acaso ocorrida, absorveu o percentual à conversão do cruzeiro real para URV.
Portanto, não há que se falar em omissão na decisão unipessoal embargada.
Ademais, o entendimento das Câmaras de Direito Público é de que, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, (como bem assinalou o Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016)”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
Entendimento esse, adotado na decisão embargada, de que somente em liquidação de sentença, por arbitramento, é que será apurada a existência de efetiva defasagem na remuneração do embargado, momento em que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, acaso ocorrida, absorveu o percentual correspondente à URV, por isso, não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice seja de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).
Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado o acordão hostilizado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora